Tribunal: TJSP
Processo: 1009367-43.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor que firmou com a ré contrato de rastreamento de seu veículo, com previsão de indenização em 100% do valor da Tabela Fipe, caso não recuperado - Motocicleta furtada e não localizada - Sentença reformada tão somente para fins de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais - Autor que cumpriu a todos os termos do ajuste

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor que firmou com a ré contrato de rastreamento de seu veículo, com previsão de indenização em 100% do valor da Tabela Fipe, caso não recuperado - Motocicleta furtada e não localizada - Sentença reformada tão somente para fins de excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais - Autor que cumpriu a todos os termos do ajuste - Prazo exíguo previsto no contrato, para fins de comunicação da ocorrência, que consubstancia-se em cláusula abusiva e, portanto, nula – Comunicação que foi realizada em tempo razoável - Ausência de vedação ao estacionamento eventual da motocicleta em via púbica – Autor que, ademais, teve o rastreador aprovado em todos os testes, inclusive realizado dias antes do furto – Indenização contratualmente prevista que é devida – Danos morais, contudo, inocorrentes – Desinteligência contratual que caracteriza mero transtorno cotidiano – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009367-43.2020.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LJPM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA., é apelado WENDER
ARAUJO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
2
VOTO No 10.839
Apelação n. 1009367-43.2020.8.26.0224
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
Juíza: Dra. Patrícia Cotrim Valério
Apelante: LJPM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA.
Apelado: WENDER ARAÚJO DE MORAES
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS E
MORAIS
Autor que firmou com a ré contrato de
rastreamento de seu veículo, com previsão de indenização
em 100% do valor da Tabela Fipe, caso não recuperado -
Motocicleta furtada e não localizada - Sentença reformada
tão somente para fins de excluir a condenação ao pagamento
de indenização por danos morais - Autor que cumpriu a
todos os termos do ajuste - Prazo exíguo previsto no
contrato, para fins de comunicação da ocorrência, que
consubstancia-se em cláusula abusiva e, portanto, nula

Comunicação que foi realizada em tempo razoável -
Ausência de vedação ao estacionamento eventual da
motocicleta em via púbica
Autor que, ademais, teve o
rastreador aprovado em todos os testes, inclusive realizado
dias antes do furto Indenização contratualmente prevista
que é devida
Danos morais, contudo, inocorrentes

Desinteligência contratual que caracteriza mero transtorno
cotidiano RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação proposta por WENDER ARAÚJO DE
MORAES em face de LPJM PRESTAÇÃO DE ERVIÇOS DE CONSULTORIA
LTDA “GS SEG”, objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização
por danos materiais e morais.
Para tanto esclarece ter firmado com a ré contrato de
rastreamento de sua motocicleta, devidamente descrita na petição inicial, com
previsão de multa em caso de dano.
Reclama que a motocicleta foi furtada e não
localizada, não lhe tendo sido, contudo, liberado o valor da indenização.
Pede R$ 8.327,00 a título de danos materiais e R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
3
10.000,00 pelos danos morais sofridos.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Ante
o
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a demanda, a fim de condenar a Ré ao pagamento da multa
contratual, consistente no valor do veículo na Tabela Fipe na data do furto,
corrigido desde então e com juros de mora em 1% a.m. desde a citação; e ao
pagamento de indenização pelos danos morais, no importe de R$ 3.000,00,
corrigidos a partir desta data e com juros de mora a contar da citação.
Diante da menor sucumbência do autor, arcará a
requerida com 85% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
do patrono do autor de R$ 2.000,00; arcará o autor com 15% das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária de R$
500,00 (CPC, art. 85, §§ 2o, 14 e 16), observado os benefícios da gratuidade de
justiça” (fls. 148/154)
Apela a ré, sustentando, em síntese, que não houve
falha na prestação do serviço de monitoramento e rastreamento, descrevendo ter
providenciado todas as diligências possíveis e que a efetividade na localização
depende do tempo que o cliente demora para comunicar a subtração, tendo, no
caso dos autos, transcorrido tempo suficiente para que os criminosos removessem
o aparelho, pelo que não responde. Ressalta que possui obrigação de meio e não
de resultado e que houve descumprimento contratual por parte do demandante,
que se obrigou à realização de testes mensais e manutenção do equipamento, o
que não foi feito. Não bastasse, estacionou o veículo em local público, o que
contradiz seu questionário de segurança. Nega a ocorrência de dano moral e
deduz ocorrência de mera frustração. Pugna pela reforma da r. sentença (fls.
156/180).
Recurso processado e respondido a fls. 186/180.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
4
Cuida-se de ação movida por Wender Araújo de
Moraes contra LPJM Prestação de Serviços de Consultoria.
Relatou manter, desde 06/03/2019, contrato com a ré,
para fins de proteção, em caso de dano, de sua motocicleta Honda CG Titan, placa
FFU9319. Descreveu arcar com mensalidade de R$ 90,00, estando esta em dia,
tendo realizado, outrossim, todos os testes periódicos de funcionamento do
rastreador, conforme contrato.
Contudo, em 13/11/2019, por volta das 9h50min, teve
sua motocicleta furtada em frente à clínica onde foi fazer um exame, informando o
fato à ré imediatamente.
As providências para a recuperação do veículo foram
infrutíferas e solicitado o valor da multa prevista em contrato para o caso de não
recuperação do veículo, teve o pagamento lhe negado.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
A relação contratual mantida entre as partes é
incontroversa. Também é incontroverso que a motocicleta objeto do contrato foi
furtada em 13/11/2019 e jamais localizada.
O autor busca o pagamento da multa prevista no
contrato de adesão mantido com a ré, que no item 1.1.1 prevê:
“1.1.1 O presente contrato de prestação de serviços
de recuperação e proteção de bens, do veículo indicado no pedido comercial, cuja
indenização poderá variar entre 60%, 70%, 80% e 100% da Tabela Fipe,
limitado ao valor de R$ 80.000,00, desde que observadas as suas obrigações,
conforme abaixo (...)” (fls. 22/32, 'in verbis').
À fl. 35 foi apresentado o 'pedido comercial' formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
5
em nome do autor, por sua vez, disciplinou:
“Contrato de prestação de serviço de recuperação,
onde o veículo acima, for furtado e não localizado dentro de 30 dias, contados
da comunicação do roubo, o cliente será reembolsado (como multa punitiva) ao
valor de 100% correspondente à Tabela FIPE, limitados a R$ 80.000,00, desde
que observados suas obrigações, de acordo com o disposto nas cláusulas do
contrato anexo a este documento.” (fl. 35).
Fica claro, portanto, que em que pese a ré defenda ter
firmado com o autor contrato de meio, e não de fim, estipulou de forma expressa e
clara indenização para a hipótese de não localização do bem rastreado, o que é a
hipótese dos autos.
Assim, ainda que a prestação do serviço de
rastreamento, em si, não tenha sido defeituosa, o que alega, nota-se que a
indenização se pauta tão somente no sucesso ou insucesso da tentativa, o que
independe da aferição falha.
Dito isto, tem-se que a ré motiva sua recusa em
indenizar no fato de que o autor teria descumprido com o contrato vigente entre as
partes.
Em primeiro lugar, alega que este demorou para
acionar os serviços, pelo que gerou o insucesso da demanda.
Contudo, vê-se que elaborou o boletim de ocorrência
apenas poucas horas após o furto, sendo razoável imaginar tenha enfrentado
percalços após a constatação da subtração de seu meio de transporte, pelo que
dirigiu-se à delegacia tão logo pode.
Tendo o furto ocorrido por volta das 10h, foi registrada
a ocorrência logo as 14h, sendo irrazoável o argumento tocante à demora, que
inexistiu, sendo abusiva, e portanto, nula, nos termos do art. 51, IV do CDC, a
cláusula que exige comunicação do fato à empresa em até 15 minutos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
6
elaboração de boletim de ocorrência em 30 minutos.
No mais, como bem salientado pelo N. Magistrado 'a
quo', o fato de o autor ter declarado, quando do preenchimento do questionário de
risco, que faz uso de estacionamentos e garagens fechadas para estacionamento e
guarda da motocicleta não implica na proibição de eventualmente estacionar na rua
ou local público, não sendo demais salientar que quando da ocorrência estava em
uma clínica para realização de exames, situação claramente excepcional.
Não bastasse, atendeu às exigências de vistoria
mensal de seu equipamento, tendo feito prova de que realizou o último teste
contratual em 8/11/2019, apenas dias antes do furto. Não bastasse, também o fez
em 04/10 e 02/09 (fls. 42/44).
A ré alega que o autor não atendeu a 'email' enviado
em 14/10, no qual o autor foi solicitado entrar em contato com a ré para tratar da
atualização do dispositivo em seu veículo.
Mais, em sua contestação diz que “o Requerente
estava ciente do não funcionamento do dispositivo em função da ausência de
Manutenção Preventiva que nunca foi realizada” (fls. 73, 'in verbis').
Tal informação não se compatibiliza, contudo, com a
aprovação do autor no teste realizado em 08/11, certo que se algo não estava
funcionando a contento desde 14/10, poderia ter a ré assim informado ao autor
quando do teste de novembro, do que não há notícia.
Tudo considerado, inexistem provas ou argumentos
aptos a obstar o pagamento da indenização contatada, cabendo, contudo, reforma
da decisão recorrida quanto à indenização por danos morais, tratando-se a
hipótese de desinteligência contratual, geradora de mero aborrecimento cotidiano,
não sendo demais ressaltar que o próprio autor não deduziu trauma ou sofrimento
extraordinário, apto a justificar a condenação.
Nos dizeres do célebre autor Antônio Jeová Santos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
7
'Dano é prejuízo. É a diminuição de patrimônio ou
detrimento a afeições legítimas. Todo ato que diminua ou cause menoscabo aos
bens materiais ou imateriais, pode ser considerado dano. O dano é um mal, um
desvalor ou contravalor, algo que se padece com dor, posto que nos diminui e
reduz, tira de nós algo que era nosso, do qual gozávamos ou nos aproveitávamos,
que era nossa integridade psíquica ou física, as possibilidades de acréscimos ou
novas incorporações, como diz Jorge Mosset Iturraspe (Responsabilidad Civil, p.
21)' . (Dano moral indenizável, Antonio Jeová Santos, 6a ed. rev. atual. e ampl.,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 43.)
Nem todo dano, contudo, é indenizável.
Prossegue o autor:
'O que determina o dano moral indenizável é a
consequência, o resultado que o ato dimana. Não é o dano em si que dirá se ele é
ressarcível, mas os efeitos que o dano provoca. Reduzindo o dano ressarcível à
lesão mesma, o fato em si é que seria indenizado. No sistema processual
brasileiro, em que o autor tem de narrar os fatos e fundamentos jurídicos do
pedido, mais avulta a necessidade de compreender o dano moral como a
consequência que tem origem no mal causado a alguém.' (op. cit., p. 62).
No mesmo sentido, em casos análogos:
“APELAÇÃO AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SISTEMA DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO
Motocicleta roubada, não localizada pela ré Sentença de parcial procedência, com
a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais (valor do
bem não recuperado), afastado o pedido de danos morais Insurgência de ambas as
partes RECURSO DA RÉ DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL Alegação da ré de
que, no momento da contratação, o autor preencheu de maneira imprecisa o
questionário de risco Inocorrência Divergências quanto à localização do veículo no
momento do furto Sistema de localização mantido pela ré que possui uma margem
variável a respeito da exata localização do bem monitorado Indicação de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
8
veículo estaria na rua situada atrás do local de trabalho do autor Área contígua que
se encontra na faixa de variação do equipamento de geolocalização Ademais,
depoimento da testemunha arrolada pelo autor que reforça sua versão dos fatos,
não havendo elementos suficientes à demonstração do descumprimento contratual
ou mesmo a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da
vítima Indenização Recusa infundada quanto ao pagamento da indenização por
danos materiais RECURSO DO AUTOR DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS
Inadimplemento contratual que não ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano,
não provocando abalo moral indenizável Indenização, nesse aspecto, indevida
Sentença mantida RECURSOS IMPROVIDOS.” (TJSP 31a Câmara de Direito
Privado - Apelação no 1010930-26.2018.8.26.0068 Des. Relator: Luis Fernando
Nishi j. 12 de novembro de 2020).
“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS
MORAIS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Obrigação de rastreamento e bloqueio
de veículo. Falta de interesse recursal da Ré. A r. sentença considerou que não
houve qualquer culpa da Ré no que tange a tais obrigações contratuais, mesmo
porque a motocicleta roubada foi recuperada. Prova dos danos sofridos no veículo.
Ausência de impugnação específica, pela Ré, dos documentos juntados, inclusive
prova pericial constante dos autos, sem apresentação de contraprova, inclusive
técnica, capaz de afastar os valores apurados dos danos sofridos na motocicleta e
demandados para sua reparação. Danos morais indenizáveis. Inexistência.
Descumprimento contratual de pagamento de indenização que consubstancia mero
dissabor, inerente à vida em sociedade e ao mercado de automóveis. Honorários
de sucumbência fixados nos termos do art. 86, “caput”, do CPC, sem determinação
de compensação. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.” (TJSP - 28a Câmara de Direito
Privado - Apelação Cível no 1027189-51.2019.8.26.0007 Des. Relatora: Berenice
Marcondes Cesar j. 28 de outubro de 2020.)
Reformada a decisão quanto ao dano moral, mantém-
se, no mais, a r. sentença.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009367-43.2020.8.26.0224 -Voto no 10839
9
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora